Tribunal: STF
Processo: ARE 769309
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Preenchimento do requisito etário. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.